Tribunal: TJES
Processo: 5001604-96.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001604-96.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: THALLES PEREIRA ALMEIDA PESSOA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001604-96.2021.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA

RECORRIDO: THALLES PEREIRA ALMEIDA PESSOA

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM - JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
contra a sentença de ID nº 15208559 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

1. CONDENAR a Requerida na obrigação de fazer a fim de restabelecer o Canal do YouTube “Criatorio Índio Gigante”,sob pena de multa (comando sentencial já cumprido);

2. CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir desta.

3. CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, referente aos dias em que o Canal do YouTube “Criatorio Índio Gigante” esteve suspenso por determinação da Requerida, incidindo-se juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.
”

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Em síntese, é o relatório.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer em razão de o autor ter tido seu canal no YouTube desativado pela ré sob o argumento de que o conteúdo de um de seus vídeos teria violado as diretrizes da comunidade. Dessa maneira, o requerente se sentiu lesado e pleiteou Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é claramente de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No que tange à suspensão do canal, a recorrente afirma que agiu no estrito exercício de suas atividades. Todavia, diante do caso concreto, a atitude da mesma vai de encontro ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista não ter possibilitado ao requerente a possibilidade de defesa.

De maneira lógica e constitucional, a ré deveria ter suspendido o canal após dar a chance de o autor se defender das acusações. Entretanto, de forma contrária, suspendeu o canal sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, evidenciando censura prévia.

Para culminar, a ré não demonstrou qual seria o suposto conteúdo que teria contrariado as diretrizes do YouTube, apesar de ter suspendido o canal sob a alegação de que o conteúdo de determinado vídeo teria violado as políticas da plataforma.

A ré fez imputação genérica e não individualizou a conduta, se restringindo a dizer somente que encontrou violações graves ou recorrentes das diretrizes da comunidade (id nº 10109946, doc. 06).

Assim, parece-me que a recorrente sequer chegou a investigar as denúncias feitas, procedendo à suspensão do canal de maneira arbitrária.

Ademais, o fato de o autor obter renda por meio de seu canal, deveria conscientizar a recorrente a não suspender canais, seja de quem for, sem ao menos possibilitar primeiro o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Sendo assim,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20%, do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)